Tribunal: STF
Processo: AI 326144
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-09-02
Data de publicação: 2003-09-02

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Empregados de sociedade de economia mista. Art. 41 da CF.
Inaplicabilidade. Precedentes. O art. 41 da CF não se aplica aos
empregados de sociedade de economia mista.
2.      Recurso.
Extraordinário. Inadmissibilidade. Recurso trabalhista. Pressupostos
 de admissibilidade. Matéria processual. Questão
infraconstitucional. Agravo Regimental não provido. Não cabe RE que
teria por objeto alegação de ofensa que, irradiando-se de má
interpretação, aplicação, ou, até, de inobservância de normas
infraconstitucionais, seria apenas indireta à Constituição da
Republica, como a de ordem processual sobre requisitos de
admissibilidade de recurso no âmbito trabalhista.